Tribunal: TJDFT
Processo: 0712613-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0712613-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA AGRAVADO: FERREIRA DA SILVA MAGAZINE EIRELI D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Euzequias Almeida Rocha contra a decisão de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica na fase de cumprimento de sentença n. 0700224-68.2018.8.07.0009 (2a Vara Cível de Samambaia/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade de imediato deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Eis o teor da decisão ora revista: Indefiro o processamento do incidente, uma vez que já instaurado (ID n. 28521355) e rejeitado (ID n. 58937638) previamente, quando proposto sob razões semelhantes ao do pedido recente de ID n. 166970150. A despeito do que argumenta o credor, tenho que os fundamentos trazidos continuam a não amparar a medida excepcional. Note-se que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade, mesmo aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito em execução, não constitui motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Como já exposto anteriormente, a medida só pode ser aplicada quando evidenciada a presença dos requisitos autorizadores estabelecidos no art. 50 e seguintes do Código Civil, o que não verifico, não havendo razão de ser para que se instaure repetidamente o incidente. Intime-se o exequente a indicar bens da devedora hábeis a saldar o débito, em 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “não existindo mais empresa para que possa ser efetuado alguma penhora, tendo sido extinta de forma irregular, pois extinguiu em 30/04/2015, e só veio a dar baixa na data de 28/04/2022, com a juntada na junta comercial, e estando a empresa extinta, não há cabimento, continuar a execução contra a empresa encerrada irregularmente, sendo cabível sua despersonalização, para que os sócios da empresa, possa ser responsabilizados pelos débitos da pessoa jurídica já que não existe mais bens, tendo sido baixada desde a data de 28/04/2022”; b) “o encerramento das atividades da empresa irregularmente, configura abuso da personalidade para os fins de desconsideração da personalidade jurídica de acordo com o artigo 50 do CC”; c) “também pode-se notar o desvio da finalidade da empresa, quando a empresa ainda distribuiu 57 cheques sem fundos, e sorrateiramente, extingue sua personalidade jurídica para que não possa mais ser cobrada por débitos devidos, prejudicando diversos credores, e com isto, tenta os sócios esconderem atrás da empresa achando que nunca vão ser responsabilizados pelos atos ilícitos praticados, pois cheques sem fundos demasiadamente como nesse caso, pode configurar o crime de estelionato, e crime praticado pela empresa é um desvio de finalidade da pessoa jurídica”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. Inquestionável que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional admitida quando ficar comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (Código Civil, art. 50). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que a alegação acerca da emissão de cheques sem provisão de fundos já teria sido rejeitada pelo e. Juízo de origem na apreciação do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em 16 de março de 2020 (id 58937638). Em relação aos alegados “fatos novos”, constata-se que a baixa da empresa teria ocorrido em 28 de abril de 2022 (Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis – SINREM – id 166970152; Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral – id 166970153). Nesse quadro, a parte agravante não comprovou, de forma contundente, que a pessoa jurídica teria sido utilizada para lesar os credores ou para a prática de atos ilícitos (desvio de finalidade), nem teria demostrado a alegada confusão patrimonial entre os bens da sociedade empresária e de seus sócios. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa desconsideração da personalidade jurídica, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência da isolada alegação de encerramento irregular da empresa). Nesse sentido colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial). Precedentes. 2. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.797.130/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.) Na mesma linha de raciocínio, segue julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida episódica e excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica através da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. 2. O encerramento irregular da atividade empresarial e a ausência de bens para a satisfação do crédito, não são motivos suficientes, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração do preenchimento dos requisitos legais, isto é, em que consiste o alegado desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1826967, 07482002520238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no DJE: 15/3/2024.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 3 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator